Tribunal: TJSP
Processo: 0042539-91.2004.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Exequente que desistiu da fase de cumprimento de sentença em razão da superveniência da decretação de falência da Executada. Principio da causalidade. Desistência da execução motivada pela ausência de bens da devedora passíveis de penhora, que, em tese, não poderia ensejar a condenação da credora ao pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Exequente que desistiu da fase de cumprimento de sentença em razão da superveniência da decretação de falência da Executada. Principio da causalidade. Desistência da execução motivada pela ausência de bens da devedora passíveis de penhora, que, em tese, não poderia ensejar a condenação da credora ao pagamento de honorários advocatícios. Hipótese dos autos em que a Exequente não recorreu, ocorrendo a preclusão quanto a tal tese, sob pena da incidência de reformatio in pejus. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00, que se mostrou condizente com a singeleza da causa e o trabalho exigido segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DA EXECUTADA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0042539-
91.2004.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GE DAKO
S/A, é apelado RECIMESA PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042539-91.2004.8.26.0114ldDnf Voto no 32726 2
Apelação Cível no 0042539-91.2004.8.26.0114
Apelante/Executada:
GE DAKO S.A.
Apelado/Exequente:
RECIMESA PRODUTOS SIDERÚRGICOS
LTDA
MM. Juiz de Direito: Gabriel Baldi de Carvalho
Comarca de Campinas 10a Vara Cível
Voto no 32726
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA
DA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Exequente
que desistiu da fase de cumprimento de sentença em razão da
superveniência da decretação de falência da Executada. Principio da
causalidade. Desistência da execução motivada pela ausência de bens
da devedora passíveis de penhora, que, em tese, não poderia ensejar a
condenação da credora ao pagamento de honorários advocatícios.
Hipótese dos autos em que a Exequente não recorreu, ocorrendo a
preclusão quanto a tal tese, sob pena da incidência de reformatio in
pejus. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00, que se mostrou condizente
com a singeleza da causa e o trabalho exigido segundo os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DA EXECUTADA
NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória, em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por RECIMESA PRODUTOS SIDERÚRGICOS
LTDA contra GE DAKO S.A., que, diante da desistência formulada em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença (em apenso), foi julgada extinta sem o
julgamento de mérito, assim como à própria execução, impugnações e demais
incidentes, relacionados a questões exclusivamente processuais. A Exequente foi
condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais em favor do procurador da executada, GE DAKO, arbitrados no valor
de R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042539-91.2004.8.26.0114ldDnf Voto no 32726 3
Inconformada, a Executada GE DAKO interpôs
recurso de apelação (fls. 330/334), ao qual a Exequente RECIMESA apresentou
contrarrazões (e-fls. 346/350).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, em razão da desistência
formulada pela Exequente RECIMESA, condenando-a ao pagamento das verbas da
sucumbência.
A Executada interpôs o presente recurso
alegando que o valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios
deverá tomar por base o valor do proveito econômico, ou nas suas palavras,
“atrelando a base de cálculo dos honorários aos valores em jogo” (e-fls. 334).
A Exequente frisou que a desistência se deu em
razão da decretação da falência da Executada, que ocorreu em 15.ABR.2016, ou
seja, durante o cumprimento de sentença que já havia se iniciado em 06.MAR.2015
(e-fls. 302). Ressaltou que, inobstante o pagamento da dívida restar ausente, não
desistiu da persecução do crédito, mas tão somente da presente execução, razão
pela qual tentará a habilitação nos autos da falência.
Pois bem.
A hipótese dos autos retrata a desistência da
fase de cumprimento de sentença requerida pela Exequente/Apelada em razão da
decretação de falência superveniente da Executada/Apelada, com vistas a se
habilitar como credora nos respectivos autos da falência.
Como é cediço, para se aferir qual das partes
litigantes arcará com a verba honorária sucumbencial, não se deve ater somente à
respectiva sucumbência, mas atentar-se principalmente ao princípio da causalidade,
segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo é que deverá
suportar as despesas dele decorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042539-91.2004.8.26.0114ldDnf Voto no 32726 4
Dessarte, a desistência da execução motivada
pela ausência de bens da devedora passíveis de penhora, em tese, não poderia
ensejar a condenação da Exequente/Apelada aos honorários advocatícios, por não
ter sido ela que deu causa à própria desistência e sim à conduta da
Executada/Apelante, que não pagou o seu débito e teve a falência decretada, em
15.ABR.2016, isto é, no curso da fase de cumprimento de sentença, que já havia se
iniciado em 06.MAR.2015 (e-fls. 302)
Por conseguinte, em razão da superveniente
decretação de falência da Executada/Apelante, a desistência foi motivada por causa
não imputável à credora, pois a pretensão executória acabou se tornando frustrada
após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora da devedora,
deixando de haver qualquer interesse no prosseguimento da lide, pela evidente
inutilidade do processo executivo.
Nesse sentido a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS
DE
TITULARIDADE
DA
PARTE
EXECUTADA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Em relação à desistência, que se opera no plano
exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo
CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida
executiva" (art. 775). 2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de
bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende
ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. 3. Nesse caso, a
desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor.
Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da
inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no
prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo. 4. Recurso especial não
provido. RECURSO ESPECIAL No 1.675.741 - PR (2017/0126713-6).”
Na hipótese dos autos, denota-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042539-91.2004.8.26.0114ldDnf Voto no 32726 5
Exequente/Apelada não interpôs recurso contra a r. sentença que julgou extinto o
cumprimento de sentença e a condenou ao pagamento das verbas de sucumbência,
não devolvendo tal matéria para apreciação em grau recursal, incidindo a preclusão.
Apesar da impossibilidade da condenação da
Exequente/Apelada nas verbas de sucumbência, por desistência da execução em
razão da ausência de bens da Executada/Apelante no decorrer do cumprimento de
sentença, há a peculiaridade de que eventual afastamento da condenação ensejaria
a reformatio in pejus, o que é proibido pelo ordenamento jurídico.
A
Executada/Apelante,
discordando
dos
honorários advocatícios arbitrados por equidade, pretende o arbitramento
considerando o proveito econômico obtido pela Exequente/Apelada.
Acerca do valor do proveito econômico dos
autos, importante consignar que se tratou de ação declaratória, cujo valor dado ao
cumprimento de sentença, de R$ 59.845,48, corresponde aos valores despendidos
pela Exequente/Apelada com as custas processuais e os honorários advocatícios (e-
fls. 298) e não ao valor do contrato declarado como válido, como quer fazer crer a
Executada/Apelante ao salientar “...aos valores em jogo.” (e-fls. 334).
Assim, para o arbitramento de honorários
advocatícios sucumbenciais, o magistrado deve se pautar pelas circunstâncias do
caso concreto, de acordo com suas peculiaridades e com os parâmetros previstos,
tais como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza
e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço (artigo 85, §2o, do CPC).
Ocorre
que
a
fixação
dos
honorários
advocatícios de sucumbência no patamar mínimo de 10% do valor supramencionado
representaria o valor de R$ 5.984,54, o que se revela um valor excessivo
considerando os requisitos legais exigidos para o arbitramento sucumbencial.
Em suma, tem-se que a “apreciação equitativa
do juiz”, prevista na regra do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil visa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042539-91.2004.8.26.0114ldDnf Voto no 32726 6
respeitar os preceitos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade
impondo a mitigação do rigor do § 2o, do artigo 85, do CPC, sob pena de
convalidação do enriquecimento sem causa de uma das partes, o que é
expressamente vedado conforme norma do art. 884, do Código Civil.
Os honorários advocatícios arbitrados pelo MM.
Juiz devem ser mantidos por remuneram o trabalho do procurador da
Executada/Apelante, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A Executada/Apelante não faz jus aos honorários sucumbenciais recursais (CPC,
art. 85, §11), uma vez que seu recurso não prospera.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Executada, ficando mantida a
r. sentença tal como lançada.

Berenice Marcondes Cesar
Relatora